Tribunal: TJES
Processo: 5005880-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005880-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AMBEV S.A.
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005880-20.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMBEV S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANA PAULA WOLKERS MEINICKE BRUM - ES9995-A, LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - RJ112310

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos por
AMBEV S.A.
contra o v. acórdão contido no evento 3248516, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, negou-lhe provimento.

Nas razões recursais acostadas no evento 3307419, a embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão, “
notadamente em relação à suficiência e finalidade da apresentação do seguro-garantia
”, e que é necessária a menção expressa, para fins de prequestionamento, aos dispositivos legais invocados que “
impõem o acréscimo de 30% tão somente nos casos em que há a substituição da penhora realizada pelo seguro-garantia/carta fiança
”.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no artigo 1024, §1º, do CPC
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.024. [...] §1º Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos por
AMBEV S.A.
contra o v. acórdão contido no evento 3248516, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, negou-lhe provimento.

Nas razões recursais acostadas no evento 3307419, a embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão, “
notadamente em relação à suficiência e finalidade da apresentação do seguro-garantia
”, e que é necessária a menção expressa, para fins de prequestionamento, aos dispositivos legais invocados que “
impõem o acréscimo de 30% tão somente nos casos em que há a substituição da penhora realizada pelo seguro-garantia/carta fiança
”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

Não prospera, contudo, a alegação da embargante de que o acórdão está infirmado pelo vício da omissão, nem tampouco a alegada ausência de menção expressa aos dispositivos legais invocados.

Como resumido no voto de relatoria, a controvérsia trazida ao exame desta instância recursal por meio do agravo de instrumento foi apenas quanto à exigibilidade do acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre valor total do débito questionado na ação anulatória de origem, prevista no artigo 835, §2º e artigo 848, parágrafo único do CPC, quando não se trata de hipótese de substituição de penhora, mas sim de seguro-garantia judicial apresentado desde logo para assegurar eventual execução fiscal, ainda não ajuizada pelo Fisco.

O eminente Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja, na oportunidade, mencionou expressamente o artigo 9, inciso II, da Lei nº 6.830/80 e os artigos 835, §2º e 848, parágrafo único do CPC, ressaltando ainda a existência de alguns julgados do c. STJ no sentido de que “
o art. 656, § 2º, do CPC/1973 (equivalente ao art. 848, parágrafo único, do CPC/2015), trata da hipótese de ‘substituição da penhora’, razão pela qual não pode ser ampliado para as hipóteses de nomeação (inicial) efetuada pelo executado
” (STJ; AgInt-REsp 1.760.556; Proc. 2018/0208602-6; GO; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 14/05/2019; DJE 21/05/2019).

Contudo, o culto Julgador salientou que se o diploma processual, ao tratar especificamente da hipótese de substituição da penhora na fase de execução, pressupondo um ato anterior de garantia do juízo, somente admite como possível a apresentação de seguro-garantia judicial acaso o valor garantido não seja inferior ao do débito constante da inicial e desde que acrescido de trinta por cento, com muito mais razão se faz impor as mesmas exigências legais quando a pretensão é de garantia inicial do juízo a fim de possibilitar, desde logo, a emissão/renovação de certidão de regularidade fiscal positiva com efeito de negativa nos autos de ação anulatória de débito fiscal, entendimento com o qual coaduno.

Também foi ponderado que esta modalidade de salvaguarda foi possibilitada como opção de garantia, no feito executivo, tendo em vista a necessidade de se harmonizar o princípio da menor onerosidade com a efetividade da tutela executiva, sendo que, no caso concreto, a demanda originária cuida de processo de conhecimento ajuizado no interesse exclusivo da parte contra a qual foi lavrado auto de infração, que pretende a desconstituição do débito fiscal, o que também evidencia a aplicabilidade dos requisitos legais do artigo 835, § 2º e do parágrafo único, artigo 848, ambos do CPC na hipótese dos autos.

O preclaro Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja demonstrou, por fim, que a jurisprudência pátria, em casos similares ao dos autos, vem aplicando a exigência de que o seguro-garantia judicial assegure valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

Assim, não assiste razão à embargante, pois a questão atinente à suficiência e finalidade da apresentação do seguro-garantia foi exaustivamente enfrentada, inclusive com menção expressa aos dispositivos invocados, embora julgando de modo contrário ao entendimento por ele defendido

Percebe-se, dessa forma, que a recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o
decisum
concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INEXISTENTE – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSA REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA – PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS E ENFRENTAMENTO EXAUSTIVO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A questão atinente à suficiência e finalidade da apresentação do seguro-garantia foi exaustivamente enfrentada, inclusive com menção expressa aos dispositivos invocados, embora julgando-se de modo contrário ao entendimento defendido pela embargante.

2
.
Percebe-se, dessa forma, que a recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

3
.
A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pela embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedentes STJ.

4
.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.